Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-96.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0005063-96.2017.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTES: MARCELO AMORIM DA COSTA E HERALDO COELHO DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLIC: DR. MÁRCIO ALVES FIGUEREIRA )
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(ART. 157, § 2º, II, CPB). DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ELEVAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL Nº 0005063-96.2017.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTES: MARCELO AMORIM DA COSTA E HERALDO COELHO DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLIC: DR. MÁRCIO ALVES FIGUEREIRA )
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 99/101, por
MARCELO AMORIM DA COSTA
e
HERALDO COELHO DE SOUSA
, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 99/100, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
que condenou o primeiro à pena de
06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 106 (cento e seis) dias-multa,
e o segundo à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Noticia a denúncia,
que no dia 17/05/2017, os ora recorrentes, mediante violência e grave ameaça, consistente no emprego de uma faca, subtraíram a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN conduzida pela vítima FRANCISCO VALDI EZ CORREA DA SILVA. Na data acima referenciada, por volta de 20h15m, a vítima estava trabalhando como mototaxista, neste município, quando os recorrentes lhe chamaram para fazer uma corrida, próximo ao estabelecimento comercial conhecido como "Motolão", localizado nesta cidade às margens da Rodovia BR 316.

Consta ainda que tão logo se aproximou dos recorrentes, a vítima já foi surpreendida com a conduta dos mesmos, eis que HERALDO, simulando estar em poder de uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse a motocicleta e o capacete. Concomitantemente, o recorrente MARCELO mandava o comparsa efetuar disparos contra o mototaxista. Ato contínuo, a vítima entregou a motocicleta e os recorrentes empreenderam fuga do local com o veículo.

Em seguida, a vítima procurou a delegacia de polícia para registrar Boletim de Ocorrência e enquanto aguardava o atendimento foi informada que a polícia militar havia conseguido capturar os recorrentes.

Os policiais militares relataram que realizavam rondas pela cidade quando foram avisados pelo condutor de uma caminhonete que os recorrentes haviam roubado o veículo em frente ao Motolão. Imediatamente, iniciaram a perseguição e conseguiram capturá-los. Durante a abordagem os recorrentes confessaram a prática delitiva, afirmando que haviam utilizado uma faca para roubar a moto e ao se depararem com a polícia a jogaram no mato. Os agentes retomaram ao local indicado e conseguiram recuperar a arma branca. A vítima se dirigiu ao local onde a viatura estava com os denunciados, e lhes reconheceu como os autores do fato. Por fim, em seu interrogatório perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a prática delitiva e informaram que a arma utilizada para ameaçar a vítima havia sido uma faca.

Nas razões recursais, às fls. 113/117, requer a Defesa a reforma da dosimetria da pena, no que tange a fixação da pena-base, fixando-a bem próxima ao mínimo, além de maior valoração das atenuantes da idade do agente HERALDO COELHO, menor de 21 (vinte e um) anos e da confissão espontânea de ambos os recorrentes.

Em contrarrazões, às fls. 119/123, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 129/131,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou pelo conhecimento e
improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 113/117, requer a Defesa a reforma da dosimetria da pena, no que tange a fixação da pena-base, fixando-a bem próxima ao mínimo, além de maior valoração das atenuantes da idade do agente HERALDO COELHO, menor de 21 (vinte e um) anos e da confissão espontânea de ambos os recorrentes.

DA PENA BASE

Pugnam os recorrentes pela reforma da pena base, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou para ambos os recorrentes em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, nos seguintes termos:
I - MARCELO COELHO DE SOUSA
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise da referida circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, a vítima foi intimidade com uma faca, o que, indubitavelmente, traz um maior perigo a incolumidade da vítima, tornando os fatos mais graves;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os bens subtraídos;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes.
Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, qual seja, a confissão espontânea, razão pela qual atenuo aa pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 106 (cento e seis) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA
A) 06 (SEIS) ANOS E 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS; B) 106 (CENTO E SEIS) DIASMULTA.
Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.
Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.
Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.
5. DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
Não havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória da pena.
II - HERALDO COELHO DE SOUSA
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise da referida circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, a vítima foi intimidade com uma faca, o que, indubitavelmente, traz um maior perigo a incolumidade da vítima, tornando os fatos mais graves;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os bens subtraídos;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes.
Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, d, do CP, quais sejam, menoridade e confissão espontânea, porém atenuo a pena em 01 (um) e seis (seis) meses, em razão do teor a súmula nº 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA
B) 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada aos recorrentes.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.
(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.
3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.
4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Ou seja, foi elevada a pena base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em decorrência da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativa, no caso, culpabilidade e circunstâncias do crime.

A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.

Realmente encontra-se a culpabilidade grave. Isso porque ficou evidenciada na conduta dos recorrentes, diante da audácia com que praticaram o crime, pois, chamaram a vítima, que era moto-taxista, para fazer uma corrida. E a vítima, ao se aproximar, foi surpreendida com a conduta dos agentes, visto que Heraldo, simulando estar em poder de uma arma de fogo (posteriormente, foi elucidado que se tratava de arma branca tipo faca), anunciou assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse a motocicleta e o capacete.

Nesse momento, o recorrente Marcelo mandava o comparsa matar o moto taxista, denotando que, a valoração negativa não merece qualquer reproche já que a conduta extrapolou o tipo penal.

Já as circunstâncias do crime são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Pois bem, no caso concreto, essa circunstância deve ser considerada em desfavor do agente. Isso porque a foi intimidada com uma arma branca, o que traz um maior perigo a incolumidade da vítima, tornando os fatos mais graves.

Ressalva-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão para ambos os recorrentes, onde o MM. Magistrado atenuou para o recorrente MARCELO a pena em 1/6 (um sexto), ficando em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Já com relação ao segundo recorrente HERALDO, foram reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão, motivo pelo qual a pena foi reduzida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, com respaldo ainda na Súmula do STJ 231.

Assim, com acerto o MM. Magistrado a quo, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula nº 231: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). (STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Ordem denegada. (STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) CONFISSÃO E MENORIDADE. ATENUANTES DEVIDAMENTE DOSADAS PELO JUÍZO DE PISO QUANDO DO CÁLCULO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, POIS A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O MAGISTRADO DE PISO JÁ FIXOU A PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) . 5. Com efeito, o juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena base. 6. Atenuantes da confissão espontânea e menoridade devidamente dosadas quando do cálculo da pena, porém, não aplicadas em obediência à Súmula 231 do STJ. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. [TJPA. AP. 201230248490. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. 1ª Câmara Criminal Isolada. J. 05/03/2013. DJe 06/03/2013]

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena é irretocável.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora